Tribunal: TJSP
Processo: 2154498-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – DIPLOMA ESTRANGEIRO – REVALIDAÇÃO - AUTARQUIA RÉ ESTABELECIDA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA INCOMPETÊNCIA DA ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PERANTE A D. VARA DA FAZENDA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – DIPLOMA ESTRANGEIRO – REVALIDAÇÃO - AUTARQUIA RÉ ESTABELECIDA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA INCOMPETÊNCIA DA ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PERANTE A D. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, à hipótese dos autos, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa do artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT; REsp no 1.704.520/MT; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 2. Isso porque, presentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 3. No mérito recursal, conhecido o inconformismo voluntário, incompetência absoluta da D. Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para o processamento e julgamento do feito, reconhecida. 4. Funcionamento da Justiça Estadual, amparada na Constituição local e na respectiva Lei de Organização Judiciária. 5. Inteligência do artigo 125, § 1o, da CF. 6. Competência das Varas da Fazenda Pública, definida no artigo 35, I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo. 7. Interpretação restritiva do artigo 52, parágrafo único, do CPC/15, ante a prevalência do pacto federativo. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, conhecido, mas, desprovido.